Tribunal: TJSP
Processo: 1004525-14.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Embargos de terceiros - Indisponibilidade sobre imóvel oferecido ao banco embargante, em face de financiamento com alienação fiduciária em garantia – Demonstração inequívoca da realização do negócio – Ausência de comprovação de má-fé do adquirente – Matéria

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Embargos de terceiros - Indisponibilidade sobre imóvel oferecido ao banco embargante, em face de financiamento com alienação fiduciária em garantia – Demonstração inequívoca da realização do negócio – Ausência de comprovação de má-fé do adquirente – Matéria posta, inclusive, em análise de recurso repetitivo - Julgamento proferido pelo STJ reconhecendo a necessidade do registro da constrição sobre o bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente para o reconhecimento da fraude de execução – Compra e venda celebrado quando não pendia qualquer ônus sobre o imóvel – Embargos procedentes - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.